Tribunal: TJPA
Processo: 0801498-46.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801498-46.2019.8.14.0009

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: AFONSO DIAS BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – REQUISITO INDISPENSÁVEL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição da mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca apreensão.

Oportunizada ao autor a emenda da inicial para que comprovasse a regular constituição da mora e deixando de assim proceder com a documentação, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801498-46.2019.8.14.0009

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

APELADO: AFONSO DIAS BRITO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA., nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de AFONSO DIAS BRITO.

Dos autos se extrai que o apelante ajuizou a presente ação, tendo em vista o inadimplemento do apelado com o pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia/cédula de crédito bancário sob nº 378152653, celebrado entre as partes, nos termos do Decreto nº 911/69, com alteração dada pela Lei nº 10.931/04, e cujo crédito tinha por finalidade a aquisição do veículo descrito na exordial.

Após regular tramite processual, o Magistrado Togado, considerando que o autor não cumpriu com o disposto no art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, prolatou sentença de Id. Num. 4834908, pela qual Indeferiu a Petição Inicial, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, uma vez que não houve a notificação extrajudicial da mora, pois a correspondência com essa finalidade retornou ao remetente diante da ausência por 3 (três) vezes do reclamado.

Irresignado, o autor apelou (Id. Num. 4834914), alegando em síntese, que nos contratos de financiamento com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária, como ocorre nos autos, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, bastando, para sua comprovação, o envio de carta registrada com aviso de recebimento.

Portanto, entende que, no caso dos autos, a mora restou comprovada, pois além do apelado encontrar-se em atraso com as suas obrigações contratuais, a notificação acostada à peça inaugural foi devidamente enviada ao correto endereço do devedor constante no contrato, atingindo a sua finalidade, qual seja, dar ciência ao réu da dívida, constituindo-o, assim, em mora.

Alega, ainda, que a extinção do feito por suposta inobservância de um procedimento/forma, colide com o princípio da instrumentalidade das formas e economia processual.

Citou jurisprudência que entende coadunar com suas alegações.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Sem Contrarrazões, consoante a inclusa certidão de Id. Num. 4835320.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Cinge-se à controvérsia recursal acerca da extinção do feito sem resolução de mérito por descumprimento de determinação judicial para emenda à inicial visando a comprovação da constituição da mora do devedor nos autos da ação de busca e apreensão.

Sabe-se que a constituição da mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca apreensão e pode ser comprovada de acordo com o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que assim dispõe:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Inicialmente, o banco autor juntou na exordial notificação extrajudicial como prova de constituição em mora (Id. Num. 4834882). Contudo, o referido documento não foi considerado, uma vez que constou no aviso de recebimento que este tinha sido devolvido ao remetente, sem que fosse notificado o devedor, pois que a referida comunicação retornou com o carimbo de “ausente”.

Nesse sentido, cito precedente de Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO NEGATIVO. AUSENTE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Caso concreto. Notificação enviada por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do contrato. Retorno negativo. Certificado que a carta não foi entregue ao destinatário pelo motivo “AUSENTE”. Inexistência de comprovação de prévia constituição do devedor em mora. Ausência de condição da condição da ação de busca e apreensão. Extinção da ação. Art. 485, VI, do CPC. Sentença mantida.
APELO DESPROVIDO.”

(Apelação Cível, Nº 70083480046, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 05-03-2020)

Tendo isso em vista, fora determinada a emenda à inicial, para a qual o ora apelante não apresentou manifestação, consoante a certidão de Id. 4834903.

Ora, com efeito, é possível que, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título por edital, conforme disposição dos artigos 14 e 15, da Lei 9.492/97.

No entanto,
in casu
, não se deve se ater à discussão do protesto como comprovação da mora ou não, uma vez que sequer este ou qualquer documento foi acostado nos autos quando da emenda à inicial, limitando-se o banco autor a alegar que havia constituído o devedor em mora com o simples envio da notificação extrajudicial, sem, contudo, provar no processo, motivo pelo qual não restou cumprida a determinação do juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, restou caracterizado o não preenchimento dos requisitos necessários na exordial, e tendo sido oportunizada ao autor a emenda da inicial para que comprovasse a regular constituição da mora, sem que procedesse com a apresentação da documentação, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação, em virtude do indeferimento da inicial.

Corroborando o entendimento supramencionado, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA
. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 4. Se o autor não acata ao comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora do réu, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, e apresentar endereço completo do mesmo para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, em observância aos arts. 321 e 330, IV, DO CPC, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPR
Acórdão 1221639
, 07082932220198070020, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020)

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO DESCONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do mesmo diploma legal. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo (?desconhecido?). Além disso, a requerente deixou de diligenciar em busca do endereço válido ou de demonstrar que o réu se encontra em local incerto, caso em que deveria intimá-lo por edital. 3
. Se a autora não acatou comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora do réu, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, e 321, ambos do CPC.
4. A intimação pessoal da parte para suprir a falta ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando à prolação de sentença terminativa devido ao indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07175381120198070003 DF 0717538-11.2019.8.07.0003, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realize a comprovação da constituição em mora do Réu/Apelado.2. Não cumprida a determinação judicial da emenda à inicial, escorreita a r. sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

(TJ-PA – APL: 0012937-35.2016.8.14.0028, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 02/06/2020, Publicado em 10/06/2020.

Assim, sem razão o apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 3 de maio de 2021

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/06/2021